Tribunal: STF
Processo: RE 1540993
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundo de participação dos municípios. Deduções. Temas 653 e 1.187 da repercussão geral. Programas Pin e proterra. Extensão aos demais fundos. controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Agravo desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos para modificar a decisão agravada, considerando o precedente fixado no Tema 1.187 da Repercussão Geral e sua extensão em relação aos demais fundos.



III. Razões de decidir



3. O recurso não apresenta argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, que deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos.



4. No julgamento do RE 1.346.658, paradigma do Tema n. 1.187/RG, o Supremo firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.” 



5. Para dissentir das conclusões do acórdão a quo, no tocante à extensão do entendimento do Tema 1.187 aos demais fundos (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP), seria necessário analisar e interpretar a legislação infraconstitucional de regência de cada um desses fundos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. 



6. Ainda que se atente ao disposto no Tema nº 653 da repercussão geral, a sua aplicação, no caso, esbarra na necessidade de se perquirir sobre a natureza dos fundos ora em análise, ante o caráter genérico da tese firmada no supracitado precedente.



IV. Dispositivo 



7. Agravo regimental desprovido.